Tribunal: STF
Processo: Pet 9671
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de notitia criminis apresentada pela Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, em face do Ministro de Estado do Meio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, e distribuída por prevenção à minha relatoria, em razão dos autos da Pet 8.975.
    Narram os requerentes que “desde a posse no cargo de Ministro de Estado do Meio Ambiente, o noticiado vem sistematicamente atuando contra a ordem constitucional vigente, contra o marco legal de proteção ao meio ambiente e contra as instituições ambientais conquistadas pela sociedade brasileira nas últimas décadas implicando, em síntese, no descumprimento do dever do poder público de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações”. 
    Afirmam que “a atuação do ministro do Meio Ambiente, na sequência dos acontecimentos, revela um total descolamento das atribuições do cargo que exerce, que deveria se pautar pela defesa do meio ambiente e pela fiscalização de atividades ilegais que resultam em dano ao patrimônio ambiental brasileiro”, notadamente “pelo desmonte da política ambiental brasileira, mediante o enfraquecimento dos órgãos de proteção e fiscalização do meio ambiente a partir do ano de 2019”.
    Transcrevem, ainda, trechos de petição inicial da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, com o objetivo de obter o afastamento do Ministro de Meio Ambiente de suas funções, em razão de sua importância para o contexto e a teia imbricada do desmonte ambiental em curso no país: 
    “Os efeitos da fragilização da estrutura administrativa, por sua vez, são imediatos, como mostram os dados sobre o aumento do desmatamento e o avanço de atividades econômicas ilegais sobre áreas de floresta nativa, incluindo áreas especialmente protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação. A desregulamentação de medidas proibitivas, a desmobilização de servidores e o desmonte da fiscalização consistem em frentes permanentes de fragilização dos órgãos ambientais federais. Em muitos casos, os efeitos podem se tornar irreversíveis. Como se verá, os diversos atos praticados pelo requerido ensejam a responsabilização do requerido por improbidade administrativa, na forma da Lei nº 8.429/92, por violação aos princípios da eficiência, legalidade e da lealdade às instituições. O dolo pode ser extraído das constantes afirmações e declarações contrárias às finalidades do ministério. Se havia dúvidas quanto à sua configuração, a manifestação do requerido na reunião ministerial de 22 de abril de 2020 escancarou os propósitos de sua gestão e o desvio de finalidade nos atos praticados. Naquela ocasião, o Ministro declarou que considerava a pandemia decorrente do novo coronavírus COVID-19) uma oportunidade para modificar normas e adotar atos. Também sugeriu fazer uma "baciada" de alterações e "passar boiada". (...) 
    Entendem “que o afastamento do noticiado do cargo público, para que perca a possibilidade de influenciar nas investigações, inclusive com constrangimentos de testemunhas e perseguição de servidores dos órgãos ambientais, é medida que se faz premente”. 
    Pedem, ao final: 
     a) O Recebimento da presente e o regular processamento, anexando-a aos autos da petição em destaque; 
    b) Seja avaliado por Vossa Excelência, para a garantia da efetivamente da persecução penal e administrativa em face do noticiante e como medida para fazer cessar os ataques e prejuízos ao meio ambiente constitucionalmente protegido, o imediato afastamento do Ministro do Meio Ambiente do cargo de Ministro, sem prejuízo da continuidade das investigações; 
    c) A partir do afastamento, seja proibido ao noticiado, de forma cautelar, qualquer contato com outros investigados, frequência aos órgãos públicos ambientais, sob pena de prisão. 
    Em 23/6/2021, RICARDO SALLES procedeu à juntada de decreto assinado pelo Presidente da República, por meio do qual foi exonerado do cargo de Ministro de Estado do Meio Ambiente (eDoc. 7).
    A Procuradoria-Geral da República, por meio de petição protocolada em 29/6/2021, manifestou-se pela negativa de seguimento à Petição, argumentando, em síntese, que (a) os fatos noticiados são de conhecimento do Ministério Público Federal, estando em apuração em procedimentos próprios; (b) o investigado foi exonerado do cargo de Ministro de Estado, razão pela qual, em atenção à jurisprudência do STF, as medidas investigativas cabíeis deverão tramitar em juízo de primeira instância; (c) “(...) com a exceção da parte prejudicada, que a rigor não pode ser considerada propriamente um ‘terceiro’ na relação jurídico-processual, a legislação de regência não autoriza, especialmente na fase inquisitiva, a intervenção de indivíduos e entidades sem qualquer ligação com os fatos em apuração, inclusive para o ingresso na qualidade de assistente ou para a admissão na condição de amicus curiae, ainda que se aplique analogicamente a disciplina do Código de Processo Civil”. 
    É a síntese do necessário.
    Em 23/6/2021, o noticiado RICARDO DE AQUINO SALLES foi exonerado do cago de Ministro de Estado de Meio Ambiente, o que resultou na parcial perda de objeto desta Petição.
    Quanto ao remanescente, em decisão de 20/7/2021, declinei da competência desta SUPREMA CORTE e determinei a imediata remessa dos autos das Pets 8975 (processo que justificou a distribuição desta Pet 9671 à minha relatoria por prevenção) e 9703 à Subseção Judiciária de Altamira/PA para regular continuidade das investigações.
    Assim, eventuais requerimentos que digam respeito aos fatos investigados naqueles autos deverão ser endereçados ao Juízo competente.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o requerimento em relação ao pedido de afastamento de RICARDO DE AQUINO SALLES do cargo de Ministro de Estado de Meio Ambiente; e, quanto às demais questões, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Petição. 
    À Secretaria para que proceda à baixa imediata dos autos.
    Após, publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente